Tribunal: TJDFT
Processo: 0734125-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0734125-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCEMARY WERCELENS DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO PAN S.A D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucemary Wercelens da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 243821723 do processo n. 0703688-50.2025.8.07.0011) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada contra o Banco de Brasília S.A. e outros, indeferiu o pedido liminar vindicado. A decisão de ID 75756997 não conheceu do recurso interposto, em decorrência da deserção constatada. Os autos vieram conclusos após o pedido de habilitação dos patronos do agravado, Banco de Brasília S.A. (ID 75937602). É o relato do necessário. 2. Como se observa, os advogados Thiago de Oliveira Rocha (OAB/PR n. 78.873) e Jonatas Thans de Oliveira (OAB/PR 92.799) comprovaram sua qualidade de procuradores do Banco de Brasília S.A. por meio da procuração e dos substabelecimentos apresentados aos IDs 75937603- 75937605. Não há outro pedido a ser apreciado. 3. Ante o exposto, retifique-se no sistema a representação processual do agravado, Banco de Brasília S.A., para que as comunicações relacionadas ao recurso sejam dirigidas aos novos procuradores constituídos. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão de ID 75756997, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. Brasília, 8 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora